Tribunal: TJMT
Processo: 0045325-09.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, Especializada em Direito Agrário, da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.o 0045325-09.2011.8.11.0041, ajuizada por PAULO INÁCIO NOGUEIRA e SIMONE SCHAFFEL NOGUEIRA em face de ADEMAR FERREIRA LOPES e OUTROS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, tenho por objeto uma área situada no Município de Castanheira-MT., denominada Fazenda Cristo Rei, de 1.160,4992 hectares.
Por conseguinte, ratificou a liminar anteriormente deferida e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como os requeridos são beneficiários da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (id. 122827719), a ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO, ora apelante, narra que os requerentes, ora apelados, ajuizaram uma Ação de Interdito Proibitório, aduzindo que seriam os legítimos proprietário e possuidores da “Fazenda Cristo Rei”, no Município de Castanheiras, com uma área de 1.160,4992 hectares. E que, em novembro de 2011, os associados da ora apelante estariam próximos da porteira da fazenda, ameaçando uma invasão.
Que, na petição inicial, os requerentes, ora apelados, expõem que a área é subdividida em 03 (três) imóveis com matrículas distintas, sendo:
a) 723,70 hectares, matriculada sob o n.o 2322;
b) 220,4992 hectares, matriculada sob n.o 1560; e
c) 216,30 hectares, matriculada sob n.o 2935, todas no Livro 02 do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína.
Ainda, menciona que, em 20.01.2012, foi deferida liminar de reintegração de posse, a qual foi cumprida em 27.03.2012.
Diz que, no momento do cumprimento da liminar, os seus associados noticiaram ao senhor oficial de justiça que a área em que estavam não fazia parte do imóvel dos requerentes, ora apelados, e que a área fazia parte da “Fazenda Sumaré”.
Narrados esses fatos, sustenta que a sentença recorrida deve ser anulada, uma vez que a reintegração de posse foi cumprida sobre área diversa da determinada pelo Juízo singular.
Salienta que, através de perícia técnica no local, será constatada que área em que seus associados mantinham a posse é parte da “Fazenda Sumaré”.
Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a anulação da sentença.
Contrarrazões apresentadas (id. 122827721).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria a alusão à inadmissibilidade.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na hipótese, observado que a gratuidade da justiça deferida aos requeridos não se estendia à ASSOCIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO, ora apelante, determinou-se a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, em observância ao disposto no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (id. 125327161).
Inconformada com a decisão acima, a ora apelante interpôs recurso de agravo interno (id. 126534667). Contrarrazões apresentadas (id. 127491188). Efetuado o julgamento (id. 130236682), a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno. Ao id. 133297699, o Departamento certificou o trânsito em julgado.
Nesse passo, embora tenha sido oportunizado ao patrono da ora apelante, prazo para efetuar o recolhimento do preparo recursal, este, não foi recolhido, razão pela qual, deve ser aplicado o disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a deserção do recurso interposto.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.
2. Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção. (grifei).
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011).
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.